Tribunal: TJSP
Processo: 1001926-69.2023.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP1);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DO CORRÉU BRADESCO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PRETENSÃO REPARATÓRIA – Autora questiona descontos em sua conta bancária mantida junto ao corréu Bradesco, em favor do corréu Binclub – Preliminar de ilegitimidade passiva do corréu Bradesco afastada – Casa bancária viabilizou cobranças sob a rubrica "BINCLUB" em conta corrente

Ementa:
APELAÇÃO DO CORRÉU BRADESCO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PRETENSÃO REPARATÓRIA – Autora questiona descontos em sua conta bancária mantida junto ao corréu Bradesco, em favor do corréu Binclub – Preliminar de ilegitimidade passiva do corréu Bradesco afastada – Casa bancária viabilizou cobranças sob a rubrica "BINCLUB" em conta corrente sob sua administração – Corréu apelante integra a cadeia de fornecimento do serviço, sendo também responsável por gerenciar o ativo financeiro de titularidade da autora, respondendo solidariamente pelos prejuízos causados à sua correntista (arts. 7.o, § único e 25, § 1.o, CDC) – Instituição financeira não comprova a adesão da consumidora a qualquer negócio jurídico com o corréu ou mesmo sua autorização para débitos na conta que administra – Inexistência da relação jurídica e consequente cessação dos descontos bem determinada - Restituição dobrada do indébito – Incidência da tese firmada pelo E. STJ no Tema Repetitivo no 929, observada a modulação de seus efeitos – Dano moral afastado – Valores módicos subtraídos por cinco meses, cujo montante total não é capaz de prejudicar o planejamento financeiro ou a subsistência da autora – Termo inicial dos juros moratórios relativamente à devolução da quantia que deve ser alterado, conforme preceitua a Súmula no 54, do STJ – RECURSO DO BRADESCO PROVIDO EM PARTE, a fim de arredar a condenação a título de dano moral, aproveitando o corréu Binclub (art. 1.005, CPC) – RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE, a fim de aplicar a Súmula no 54, do STJ, no que tange aos juros de mora do dano material.